Tribunal: TCU
Processo: 020.085/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2280/2022-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Petróleo Brasileiro S.A., atinentes à alienação da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) e ativos associados ( cluster SIX), no estado do Paraná, tendo em vista suposto aliciamento de funcionários da SIX e vazamento de informações confidenciais; Considerando que a representação se calca em informações e fatos extraídos de processo deste Tribunal, o TC Processo 014.395/2011-8 , já encerrado, cujo julgamento resultou na prolação do Acórdão 2.724/2017, relator Ministro Aroldo Cedraz; Considerando que a representação não traz elementos capazes de relacionar eventuais irregularidades ocorridas antes de 2012, circunscritas a determinado contexto, com o processo de desinvestimento da SIX, iniciado em 2019 e que teve seus contratos assinados em novembro/2021; Considerando que não foram apresentados indícios concernentes à irregularidade alegada, não restaram atendidos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação e determinar seu apensamento ao processo TC Processo 024.764/2020-5 , dando ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.085/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131998/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.